Tribunal: TJES
Processo: 5007021-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007021-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL VENTURA DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007021-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL VENTURA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. IRREGULARIDADE NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSO FÍSICO. ATRASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. COMANDO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1.
Preliminar de perda superveniente do objeto.
A d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do writ, uma vez que os pedidos formulados em sede de liminar foram atendidos pela autoridade coatora. Nada obstante, se os requerimentos postulados pelo paciente foram atendidos, há a possibilidade de tal situação ter decorrido não de fator externo, mas sim em razão do atendimento à liminar a seu tempo concedida. Nesse caso, deve ser confirmada a pretensão do paciente, no mérito.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito
. A irregularidade da digitalização, considerando a necessidade de processamento de recurso de apelação, podeira ter o condão de configurar excesso de prazo da prisão, mesmo porque a inconformidade não foi provocada pelo réu. Além disso, a reavaliação da necessidade da prisão é uma medida prevista pela legislação processual penal, direcionada ao juízo que decretou o cárcere cautelar

3.
O pedido liminar tinha conteúdo eminentemente satisfativo e, atendidas as determinações requisitadas ao juízo de origem, tem-se que a pretensão do paciente fora atendida.

4. Habeas corpus concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007021-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL VENTURA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RAFAEL VENTURA DE OLIVEIRA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0001400-46.2022.8.08.0045.

Sustenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) os autos de origem estão parados desde 17/01/2024, quando a autoridade coatora recebeu o recurso de apelação do paciente; (ii) o processo foi digitalizado em 12/3/2024 e implantado no sistema Pje, mas algumas folhas não foram indexadas; (iii) foi requerido o saneamento das irregularidades, sem êxito; (iv) a necessidade de manutenção da prisão preventiva não é reavaliada desde 04/10/2023.

À vista disso, requer, liminarmente, seja dada regularização à digitalização do processo, bem como seja a autoridade coatora provocada a avaliar a necessidade da prisão cautelar, confirmando-se a medida no mérito.

O writ foi, inicialmente, distribuído para a e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que proferiu Decisão determinando a redistribuição por prevenção (id. 8525618).

A liminar foi
deferida
em Decisão proferida no ID nº 8535622.

Pois bem.

Inicialmente, verifico que a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do
writ
, uma vez que os pedidos formulados em sede de liminar foram atendidos pela autoridade coatora.

Dada a devida vênia ao entendimento apresentado, entendo que não é o caso de prejudicialidade superveniente, uma vez que, se os requerimentos postulados pelo paciente foram atendidos, há a possibilidade de tal situação ter decorrido não de fator externo, mas sim em razão do atendimento à liminar a seu tempo concedida. Nesse caso, deve ser confirmada a pretensão do paciente, no mérito.

Diante do exposto, entendo necessário dar prosseguimento ao exame do feito.

Nesse ponto, o impetrante suscitou duas irregularidades no curso da tramitação da ação penal de origem: (i) a ausência de peças processuais nos autos digitalizados, prejudicando a remessa do feito à segunda instância para dar início ao julgamento de recurso de apelação; (ii) a necessidade de examinar a necessidade de manutenção do édito cautelar.

Com efeito, a irregularidade da digitalização, considerando a necessidade de processamento de recurso de apelação, poderia ter o condão de configurar excesso de prazo da prisão, mesmo porque a inconformidade não foi provocada pelo réu. Além disso, a reavaliação da necessidade da prisão é uma medida prevista pela legislação processual penal, direcionada ao juízo que decretou o cárcere cautelar.

Com base nessas circunstâncias, foi deferido o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora (1) diligenciasse na digitalização integral do processo físico; (2) reavaliasse, no prazo de setenta e duas horas, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

Prestando informações, a autoridade coatora consignou que houve a regularização dos autos digitalizados.

Em relação à prisão, em consulta ao sistema Pje 1º Grau, identifiquei que em 13/6/2024 a autoridade coatora proferiu decisão mantendo-a, por entender permanecerem os requisitos do cárcere cautelar.

Destarte, rememoro que o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica da prisão provisória
não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
(
STJ,
AgRg no HC 861637/MT. Rel. Min. Teodoro Silva Santos. Sexta Turma. Julgado em 05/12/2023. DJe: 12/12/2023;
STF
, ADI 6581. Rel. Min. Edson Fachin. Pleno. Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 09/3/2022. DJe: 03/5/2022).

Desse modo, eventual atraso na reavaliação periódica da prisão não tem o condão de macular a legalidade da sua manutenção.

Em conclusão, verifica-se que o pedido liminar tinha conteúdo eminentemente satisfativo e, atendidas as determinações requisitadas ao juízo de origem, tem-se que a pretensão do paciente fora atendida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO a ordem, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)